Tribunal: TJDFT
Processo: 0724966-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724966-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: HENRIQUE GURGEL PESSOA E SILVA, DIRCE GURGEL PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: DIRCE GURGEL PESSOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA. SÍNDROME DE DOWN. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve rebater todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. 2. O Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas apresentadas pelas partes segundo sua convicção, sendo, pois, desnecessária a realização de todas as provas requeridas. 3. Esta eg. Corte de Justiça já se posicionou em casos similares no sentido de que é abusiva eventual cláusula contratual que restrinja direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor, notadamente quando há indicação médica e evidente risco ao desenvolvimento do paciente. 4. A Lei 13146/2015 garante à pessoa com deficiência o processo de habilitação e de reabilitação. No caso concreto, não demonstrou a apelante haver outra terapia apta a atender as necessidades do paciente, nem falta de amparo técnico do atendimento solicitado. 5. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares de cerceamento de defesa e violação à dialeticidade rejeitadas. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 44001518 - Pág. 15). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à indicada violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030